Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-52.2019.8.11.0107
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000799-52.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAELLA GOMES FAVRETO - CPF: 020.796.851-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
contra
sentença

que
declarou nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o
203/2019
, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, extinguindo a execução fiscal
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à legalidade da CDA n.o
203/2019
, que embasa a execução fiscal, notadamente quanto à presença dos requisitos essenciais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional.

3. Discute-se, ainda, em preliminar, a admissibilidade da Exceção de
Pré
-Executividade para impugnar a CDA.

III. Razões de decidir

4
.
A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível para alegação de nulidade da CDA quando não há necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

5.
A CDA é o título executivo que sustenta a execução fiscal, devendo conter todos os elementos essenciais para assegurar sua validade. A ausência de requisitos mínimos exigidos pela legislação, como a indicação específica da fundamentação legal do crédito, compromete sua certeza e liquidez.

6
. No caso concreto, a CDA não especifica de forma clara e precisa o fato gerador da obrigação tributária e os dispositivos legais que embasam a exigência, limitando-se a menções genéricas, o que configura vício insanável.

7
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que vícios materiais na CDA não podem ser sanados mediante substituição do título após a prolação da sentença.

I
V. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A Certidão de Dívida Ativa deve atender aos requisitos dos
arts
. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade. 2. A ausência de fundamentação legal clara e específica na CDA configura vício insanável, impedindo a continuidade da execução fiscal.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 2o, § 5o; Código Tributário Nacional,
arts
. 202 e 203.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Nova Ubiratã
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em face da empresa
OI S.A. - em recuperação judicial
, na qual foi reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, por conseguinte, extinta a execução fiscal.

O Município de Nova Ubiratã, em suas razões recursais, sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, pois a CDA que embasa a execução fiscal preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e pelo artigo 202 do CTN, sendo, portanto, título executivo válido e eficaz. Argumenta que a dívida decorre de multa administrativa regularmente aplicada pelo PROCON Municipal após devido processo legal, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa à executada.

Alega que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a execução, pois tal entendimento representa indevida ingerência do Judiciário sobre atos administrativos regularmente constituídos. Além disso, defende que a Exceção de
Pré
-Executividade não seria meio adequado para impugnar a CDA,
pois
a matéria exigiria dilação probatória, devendo ser discutida em embargos à execução. Por fim, requer a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução fiscal e pugna pela condenação da OI S.A. por litigância de má-fé, sob a alegação de que a empresa alterou a verdade dos fatos ao afirmar desconhecer a origem do débito.

A OI S.A., por sua vez, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, reiterando a nulidade da CDA por ausência de requisitos essenciais, como a correta indicação da origem da dívida e seu fundamento legal específico, o que inviabiliza a compreensão exata do débito e compromete a defesa da executada. Argumenta que a menção genérica ao Código Tributário Municipal não é suficiente para validar a certidão, pois não esclarece se a cobrança decorre de tributo ou penalidade administrativa, tampouco vincula a CDA a um processo administrativo específico.

Sustenta, ainda, que o Município inova ao trazer, apenas na fase recursal, alegações sobre a origem do débito no PROCON, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade. Afirma que a Exceção de
Pré
-Executividade foi corretamente admitida, pois a nulidade do título executivo é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo. Destaca que, nos termos da Súmula 392 do STJ, a CDA não poderia ser substituída após a prolação da sentença, uma vez que o vício apontado não é meramente formal, mas sim essencial e insanável. Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios.

Isento do preparo (Id. 2
20100172
).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Nova Ubiratã
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em face da empresa
OI S.A. - em recuperação judicial
, na qual foi reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, por conseguinte, extinta a execução fiscal.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de requisitos essenciais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), destacando a inexistência de elementos necessários para a validade do título executivo.

N
a Execução Fiscal
, o juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade da CDA, extinguindo a execução fiscal. Inconformado, o Município interpôs apelação, alegando
a CDA preenche os requisitos legais dos artigos 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e 202 do CTN, contendo informações suficientes para garantir a exigibilidade do crédito.

A controvérsia posta nos autos refere-se à legalidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 203/2019, que embasa a execução fiscal movida pelo Município de Nova Ubiratã contra a
OI S.A.
, para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal.

Da preliminar do
des
cabimento de exceção de
pré
-executividade

A apelante
sustenta, em
preliminar
,
que a Exceção de
Pré
-Executividade não seria meio adequado para impugnar a CDA,
pois
a matéria exigiria dilação probatória, devendo ser discutida em embargos à execução.

A exceção de
pré
-executividade é cabível quando se discute matéria de ordem pública que não exige dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 393:

A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Esse entendimento foi reafirmado no
AgInt
no REsp no 2114576 – PE, julgado pelo STJ:

[...] 4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, proclamou ser cabível a Exceção de
Pré
-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
de 4.5.2009).

5. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual "a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

6. O aresto impugnado, ao interpretar as provas produzidas, entendeu que a matéria controvertida demanda dilação probatória, o que impossibilita a análise do caso por meio da Exceção de
Pré
-Executividade. Não se permite a modificação desse entendimento na via Especial, porquanto indispensável incursão no acervo fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 2.330.938/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 11/10/2023,
AgInt
no REsp n. 2.053.490/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 24/8/2023 e
EDcl
no
AREsp
n. 2.209.881/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 17/5/2023. [STJ,
AgInt
no RECURSO ESPECIAL No 2114576 – PE, Segunda Turma, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Data do Julgamento: 15-4-2024, Publicação no
DJe
/STJ no 3857 de 02/05/2024]

No caso concreto,
verifica-se que foram juntados aos autos a CDA mo 203/2019, permitindo a análise da alegaç
ão
da apelante sem necessidade de dilação probatória.
Dessa forma,
rejeito a
prelimina
r
.

Passo à análise da questão
de mérito
.

A
Certidão de Dívida Ativa (CDA) é o título executivo que dá sustentação à execução fiscal, devendo conter os elementos essenciais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), vejamos:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”.

Por sua vez, o art. 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo supracitado é causa de nulidade do título. Veja-se:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”
.

Sobre a possibilidade de substituição da CDA, antes da decisão do juízo de primeira instância, dispõe a Súmula 392, do STJ:

“Súmula 392 do STJ–A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Contudo, a carência de requisitos essenciais, como a ausência de previsão legal instituidora do tributo, não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA, por se tratar de vício insanável, decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020,
Publicado
no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)”

No caso concreto, o
exame da CDA n.o
203/2019
revela irregularidades formais e materiais, pois
consta como natureza do crédito
como
tributária
, sem maior discriminação quanto ao fato gerador. Além disso, não há indicação específica dos dispositivos de lei que contenha a regra para incidência da infração, há apenas menção a dispositivos de lei, que não indicam de maneira precisa a natureza do ilícito praticado
, vejamos:

Dessa forma, a CDA não preenche os requisitos legais mínimos para ser considerada título executivo válido, o que impede a continuidade da execução fiscal.

De resto, ainda que a apelante tenha trazido, no presente recurso de apelação, cópia do processo administrativo, tais documentos não foram submetidos à análise do juízo de primeiro grau. Assim, a apreciação desses elementos nesta instância recursal violaria o princípio da não supressão de instância, que veda a análise de questões, documentos ou pedidos que não tenham sido objeto de apreciação inicial pelo juízo competente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025